Tribunal: STF
Processo: RHC 234188
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de novo recurso habeas corpus interposto pelo recorrente, desta vez contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 41, grifei):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PECULATO. FRAUDE À LICITAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O MESMO ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DEFINITIVA NA VIA RECURSAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. FRACIONAMENTO DE PEDIDOS EM FEITOS DIVERSOS: VIOLAÇÃO DO DEVER DE LEALDADE PROCESSUAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. LEI N. 14.230/2021. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO IMPUGNADOS OS FUNDAMENTOS DECLINADOS PELA CORTE LOCAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE DANO E DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA N. 645 DESTA CORTE. PEDIDO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade. Nem o trânsito em julgado da causa principal em data posterior à impetração do writ sanaria o vício de conhecimento do mandamus, pois, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já transitada em julgado" (AgRg no HC n. 751.156/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 09/08/2022, DJe 18/08/2022). 2. A tese relativa à suposta abolitio criminis decorrente da edição da Lei n. 14.230/2021 não foi analisada pela Corte local, até porque a vigência da referida legislação é posterior ao julgamento do apelo defensivo. Assim, mostra-se incabível o exame de tal questão, de forma originária, por este Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Conforme admitido pelo próprio Agravante, a Lei superveniente que embasa a tese defensiva nem sequer existia ao tempo do julgamento da apelação, em 30/01/2020. Por isso, a matéria não foi alegada perante o Colegiado regional. Se era impossível, por razões de cunho temporal, que a própria Defesa ventilasse a controvérsia àquela época e, por consequência, que o Tribunal local sobre ela se manifestasse, não há como aplicar a pecha de omissão ao acórdão de origem. Por não haver vício, é incabível a concessão da ordem, de ofício, para determinar que a instância antecedente examine a questão. 4. Na exordial do writ, a Parte Impetrante apenas ressaltou que a Jurisdição ordinária teria presumido o dolo do Acusado pelo simples fato de ter ele homologado algumas licitações. Não se impugnou, porém, outros fundamentos declinados pela Corte Regional para reconhecer a configuração do elemento subjetivo do injusto, o que viola o princípio da dialeticidade – que impõe, àquele que impugna uma decisão judicial, o ônus de demonstrar, satisfatoriamente, o equívoco dos fundamentos nela consignados. Tal princípio, aliás, não é restrito apenas aos recursos, mas também às vias autônomas de impugnação, como é o caso do habeas corpus. 5. Os novos argumentos veiculados, originariamente, em agravo regimental são incognoscíveis, pois configuram indevida inovação recursal. 6. É pacífico neste Sodalício que a análise da aduzida "ausência de dolo na conduta depende de nova e verticalizada incursão na seara probatória, providência inviável dentro dos estreitos limites cognitivos do habeas corpus" (AgRg no HC n. 806.306/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023). 7. A alegação de que não teria ocorrido dano ao erário ou locupletamento ilícito não é o bastante para, por si só, afastar a condenação, pois, consoante prevê a Súmula n. 645 desta Corte, "[o] crime de fraude à licitação é formal, e sua consumação prescinde da comprovação do prejuízo ou da obtenção de vantagem". 8. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.



     



    Para além das pretensões veiculadas no HC 228469 (processamento do ARESp) e no RHC 232902 (redimensionamento da pena e modificação do regime prisional), busca o recorrente agora, em suma, a sua absolvição da prática dos crimes de peculato e fraudes a licitações, por atipicidade de suas condutas, “seja em razão da presunção de dolo para a prática de delito, em violação ao art. 90 da Lei n. 8.666/93, seja pela ausência de dolo específico, de efetivo prejuízo à Administração Pública e de enriquecimento ilícito do recorrente, nos termos exigidos no âmbito administrativo pelos arts. 1º e 10 da Lei n. 8.429/92 (modificada pela Lei n. 14.230/21)” (eDOC 46).



    Preambularmente, assegura que, ao contrário da compreensão externada pela Corte Superior, “(i) o pedido diz respeito à tutela direta da liberdade do recorrente; e (ii) não traduz pedido idêntico àquele que foi veiculado no REsp, cujo correspondente agravo não foi conhecido por óbice processual. Há, aqui, a apresentação de teses mais amplas do que aquelas suscitadas em Recurso Especial, não se traduzindo o habeas corpus em mera cópia do recurso então interposto e não conhecido”, e que, de mais a mais, (iii) “jamais houve pronunciamento sobre o mérito das teses alegadas no habeas corpus”. 



    No mérito, assere que (iv) “[q]uando interposto o AREsp 2030451/SP, a Lei 14.230/2021 não existia”, razão pela qual “o que se sustenta na impetração é a interpretação do acórdão oriundo do Tribunal Regional a partir de uma reavaliação da jurisprudência consolidada, em específico no que diz respeito ao conteúdo da Súmula 645-STJ, que afirma a desnecessidade de comprovação do prejuízo ou da obtenção de vantagem no crime de fraude à licitação”. Aduz que “o novo texto da LIA gerou uma abolitio criminis indireta da atual configuração do crime de frustração do caráter competitivo de licitação, na medida em que (i) impossibilita a presunção de dolo, afastando punições por culpa e (ii) exige perda patrimonial efetiva para a caracterização do ato e comprovação do enriquecimento ilícito e, portanto, também do delito”, à vista do que, sua natureza de ordem pública viabiliza o conhecimento a qualquer tempo e modo.



    Ressalta, por fim, (v) não ter havido ofensa ao princípio da dialeticidade e (vi) não haver necessidade de imersão fático-probatória.



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 65), o Ministério Público Federal ofertou parecer pelo não conhecimento do recurso (eDOC 70).



    É o relatório. Decido.



    2. A despeito de toda a argumentação defensiva, o recurso ordinário, de fato, não guarda cognoscibilidade. 



    2.1. De plano, porque, claramente a pretensão não se volta exatamente contra os fundamentos apresentados no decisum ora inquinado coator.



    Sob esse aspecto, sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A causa de pedir e o pedido do habeas hão de estar em sintonia com o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, não cabendo suscitar matéria estranha ao que decidido pela Corte” (HC 88816, Primeira Turma, Relator(a) Min. Marco Aurélio, DJ 15.12.2006). Assim também, apenas à guisa de exemplo: HC 205448 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.12.2021; HC 193726 AgR-segundo, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.10.2021; HC 175.040, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2020; HC n. 164764 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.08.2019; HC 124221, Relator(a) Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 16.08.2017.



    2.2. Ademais, porque a jurisprudência desta Suprema Corte também é pacífica quanto à imperiosidade de observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado. Nesse sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 205847 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2021; HC 231441 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Dias Toffoli, DJe 22.02.2024.



    2.3. Além do que, “[a] jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que se afigura paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger, no rol de competências do Supremo Tribunal Federal, hipóteses não sujeitas constitucionalmente à sua jurisdição” (Pet 12536 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 20.06.2024).



    Nessa ambiência, não se enquadra, dentro das competências desta Suprema Corte, intervir na atuação jurisdicional das Cortes Superiores, para determinar a revisão de sua jurisprudência e de suas súmulas, na aplicação de norma infra-constitucional. Em verdade, nem mesmo a mera alusão ao texto constitucional, na decisão jurisdicional, atrairia a competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: HC 93812, Primeira Turma, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12.09.2008.



    2.4. Não bastasse, porque, tal qual decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, na esteira de sedimentada jurisprudência desta Suprema Corte, a ausência de impugnação específica a todos os fundamentos empregados na decisão arrostada conduz, realmente, à imediata e integral incognoscibilidade do feito, por violação ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 240466 AgR, Relator(a) Min. Flávio Dino, DJe 17.06.2024; HC 205448 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.12.2021; HC 199991 AgR, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2021; HC 175.040, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2020; HC n. 164764 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.08.2019.



    2.5. Além disso, igualmente sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, a ser manejado perante o juízo competente, que não é o Supremo Tribunal Federal. Essa é a pacífica compreensão desta Suprema Corte: RHC 232709 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Edson Fachin, DJe 28.06.2024; HC 123383, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 03.11.2014; HC 109004, Segunda Turma, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, DJe 01.08.2013



    Nessa ordem de ideias, não havendo o Superior Tribunal de Justiça se manifestado acerca da matéria, pois não apreciada pelo Tribunal de origem por se tratar de inovação argumentativa, inviável a esta Suprema Corte, nesta oportunidade, exarar qualquer pronunciamento, sob pena de não apenas incorrer em dupla supressão de instância como de pactuar com esse tipo de suplementação – como informado pelo próprio recorrente - a atuação claudicante, contrariamente à jurisprudência. Vejamos:



    [...] 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB (HC 214705 AgR, Relator(a) Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.02.2023)



    [...] Segundo a jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica em supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017 [...] (HC 194653, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, decisão unipessoal, DJe 02.12.2020)



    [...] Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. (HC 160776 AgR, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.03.2019)



    [...] Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte na ausência de manifestação do Tribunal Superior antecedente sobre elas. [...] (HC 190028, Relator(a) Min. Rosa Weber, decisão unipessoal, DJe 10.11.2020)



    [...] Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância. (HC 124.561 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015, grifei)



    2.6.  Outrossim, o recurso não comporta conhecimento, porque a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, pois, para acolher o pedido absolutório seria, sim, imprescindível o revolvimento dos fatos e das provas examinadas pelas instâncias ordinárias, que são soberanas nessa análise, o que é inviável a este Supremo Tribunal, consoante as competências que lhe foram conferidas pela Constituição Federal, sobretudo quando, como já observado, por meio de supressão de instância.



    Aliás, é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 



    Na mesma linha “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    2.7. Ainda que assim não fosse, mutatis mutandis, esta Suprema Corte já manifestou a sua compreensão de que, com a publicação e vigência da Lei 14.133/2021, não houve abolitio criminis do tipo penal previsto no art. 89 da Lei 8.666/1993. Nessa linha, apenas à guisa de exemplo, ARE 1455156 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 23.11.2023; HC 225554, Primeira Turma, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.07.2023.



    De igual maneira, “nos termos do entendimento firmado no Tema 1.199-RG, a retroatividade da Lei 14.230/2021 somente se aplica para os casos em que tenha havido a prática de atos de improbidade administrativa culposa” (RCL 68402 ED, Primeira Turma, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.06.2024).



    Dessarte, como a condenação pelos delitos encontrou substrato no conjunto fático-probatório dos autos, não é possível divergir dessa compreensão sem o reexame de fatos e provas, não se admitindo o manejo de habeas corpus e do subsequente recurso ordinário com tal intento.



    Assim, “Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso” (HC 214705 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. André Mendonça, DJe 28.02.2023).



    3. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se e intime-se.



    Brasília, 02 de julho de 2024.



     



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente